Tribunal: STF
Processo: ADPF 400
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 1º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 37/1966, INCLUÍDO PELO DE N. 2.472/1988. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REIMPORTAÇÃO DE MERCADORIA NACIONAL OU NACIONALIZADA EXPORTADA EM CARÁTER DEFINITIVO. CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Procurador-Geral da República em face do art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei n. 37/1966, incluído pelo de n. 2.472/1988, e, por arrastamento, do art. 70 do Decreto n. 6.759/2009, no que considera estrangeira, para fins de incidência do imposto de importação, a mercadoria nacional ou nacionalizada exportada que retorne ao País, ressalvadas hipóteses expressamente previstas. 

    2. Sustenta-se violação aos arts. 153, I, e 146, III, “a”, da CF/1988, no que caberia limitar a incidência do tributo a produtos estrangeiros, sendo inconstitucional equiparação promovida por norma infraconstitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a incidência do imposto de importação sobre mercadoria nacional ou nacionalizada exportada em caráter definitivo e posteriormente reimportada viola os arts. 153, I, e 146, III, “a”, da CF/1988; e (ii) o precedente firmado no RE 104.306 é aplicável à hipótese.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O imposto de importação, de competência privativa da União (CF/1988, art. 153, I), possui natureza predominantemente extrafiscal, constituindo instrumento de política econômica destinado à regulação do comércio exterior e à proteção do mercado interno, cabendo compreender a expressão “produtos estrangeiros” em consonância com tal finalidade.

    5. O critério material do tributo, à luz do art. 19 do Código Tributário Nacional (CTN) e da interpretação sistemática da CF/1988, centra-se no ingresso definitivo de bem no território nacional com destinação ao mercado interno. 

    6. A exportação definitiva rompe o vínculo econômico da mercadoria com o mercado interno, de modo que seu retorno configura nova operação de internalização, sujeita ao regime jurídico próprio da importação. 

    7. Eventual entendimento pela impropriedade da tributação sobre bens reintroduzidos no País implicaria tratamento desigual e favorecido, com potencial afronta aos princípios da isonomia tributária e da livre concorrência, além de comprometer a eficácia dos mecanismos de controle aduaneiro.

    8. O precedente firmado no RE 104.306 não se aplica ao caso porque envolvida controvérsia distinta, no que analisada a incidência do imposto de importação de mercadorias exportadas temporariamente, estando em debate, no caso, previsão de tributação de bens decorrentes de exportações definitivas. 

    IV. DISPOSITIVO

    9. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado improcedente.